Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DEPOIMENTOS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. PERÍCIA NO CELULAR. PROVA DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO DA PENA BASE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
3. Pequenas divergências constantes nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitiva e judicial, não as tornam contraditórias, principalmente no caso em análise, pois os relatos se mostram firmes no que importa para o caso concreto.
4. É dispensável a realização de perícia nas mensagens de áudio, juntadas aos autos, quando não apresentam contradições com as provas orais/periciais produzidas.
5. Na segunda fase de cálculo da reprimenda, em razão da existência de agravantes e atenuantes, deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, tanto para aumento como para diminuição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.